Tribunal: TJDFT
Processo: 0751197-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0751197-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA ODERILDA PINTO GONCALVES LEMOS EMBARGADO: FOTO SHOW EVENTOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração no acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar, excepcionalmente, em uma única oportunidade, a reiteração das pesquisas SISBAJUD reiterada por 30 dias e RENAJUD, além de sua realização no INFOJUD, tudo em nome da agravada. O acórdão não conheceu do pedido de pesquisa no ONR (Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – antigo e-RIDF) por não compor o pedido de origem e indeferiu a pesquisa SNIPER por contar com base de dados semelhante às pesquisas acima concedidas. Ora, salvo melhor juízo, me parece que os embargos de declaração em relação às pesquisas ONR e SNIPER carecem da sucumbência da embargante necessária à verificação do seu interesse recursal. Assim, considerando o preceituado nos artigos 9o, caput; 10 e 932, III, todos do CPC, CONVERTO o julgamento em diligência, para possibilitar à embargante se manifestar, caso queira, sobre a eventual ausência parcial de interesse processual nos termos acima, sob penha de não conhecimento do recurso no que toca às pesquisas ONR e SNIPER. Para a manifestação, fixo o prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator